Tribunal: TJES
Processo: 5000510-46.2022.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000510-46.2022.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS MOREIRA CARNEIRO

APELADO: CELIO SOARES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTA IMPRUDENTE. CULPA COMPROVADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Célio Soares contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada por Carlos Moreira Carneiro, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o apelante ao pagamento de R$ 21.171,42 por danos materiais, R$ 10.000,00 por danos morais, R$ 10.000,00 por danos estéticos, além de pensão mensal vitalícia no valor de R$ 1.500,00, em razão de acidente de trânsito que resultou na amputação do membro inferior esquerdo do recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante é civilmente responsável pelo acidente de trânsito que resultou na amputação do membro do recorrido; (ii) verificar a adequação e proporcionalidade dos valores arbitrados a título de indenização por danos materiais, morais, estéticos e da pensão vitalícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do apelante decorre de conduta imprudente, caracterizada pela entrada abrupta em via preferencial sem a devida cautela, conforme comprovado pelo Boletim de Ocorrência e depoimentos testemunhais.

A culpa é agravada pela constatação de sinais de embriaguez e ausência de Carteira Nacional de Habilitação por parte do apelante no momento do acidente.

A jurisprudência do TJES reconhece a culpa do condutor que, advindo de via secundária, invade via preferencial e causa acidente, nos termos dos arts. 28, 34, 43 e 44 do CTB.

Os danos materiais foram devidamente comprovados por orçamentos e notas fiscais, justificando a manutenção do valor fixado em R$ 21.171,42.

A indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, não se revela excessiva, considerando a gravidade das consequências do acidente e o abalo psicológico suportado.

A indenização por danos estéticos, também fixada em R$ 10.000,00, está amparada na Súmula 387 do STJ e é devida em razão da amputação do membro inferior esquerdo, representando alteração morfológica permanente.

A pensão mensal vitalícia no valor de R$ 1.500,00, devida desde a data do acidente até o falecimento do autor ou até os 75 anos, é justificável diante da incapacidade permanente para o trabalho, nos termos do art. 950, do Código Civil.

Não se admite a reformatio
in pejus
para aumentar valores não impugnados pelo recorrido.

A verba honorária foi majorada para 12% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil do condutor que ingressa em via preferencial sem observar as cautelas exigidas pela legislação de trânsito configura-se diante da violação do dever de prudência e da demonstração da culpa.

A condução de veículo sem CNH e sob sinais de influência de álcool agrava a responsabilidade do motorista, evidenciando descaso pelas normas de segurança.

É cabível a cumulação de indenizações por danos materiais, morais e estéticos nos casos de acidente de trânsito com lesão grave e permanente.

A pensão mensal vitalícia é devida quando o acidente reduz ou suprime a capacidade laborativa da vítima, nos termos do art. 950, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927 e 950; CTB, arts. 28, 34, 43 e 44; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, APL 0023569-82.2007.8.08.0035, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 06/05/2014, DJES 16/05/2014;
TJES, AC 0007317-72.2014.8.08.0030, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 05/10/2021, DJES 18/10/2021;
TJES, AC 0001254-70.2014.8.08.0017, Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, j. 09/02/2021, DJES 15/07/2021;
STJ, Súmula 387.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000510-46.2022.8.08.0037

APELANTE:
CELIO SOARES

APELADO:
CARLOS MOREIRA CARNEIRO

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
CELIO SOARES
, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Muniz Freire, que, nos autos da
ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos
ajuizada por
CARLOS MOREIRA CARNEIRO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 21.171,42 (vinte e um mil, cento e setenta e um reais e quarenta e dois centavos), danos morais e estéticos, ambos fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de pensão mensal vitalícia, em razão de acidente de trânsito que resultou na amputação do membro inferior esquerdo do apelado.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a ausência de provas robustas de sua culpa no evento danoso, pleiteando a improcedência total dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução dos valores indenizatórios.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso consiste em aferir a responsabilidade civil do apelante pelo acidente de trânsito que vitimou o recorrido, bem como a adequação dos valores fixados a título de indenização por danos materiais, morais e estéticos.

Da análise pormenorizada dos autos, concluo que a sentença não merece reparos.

A dinâmica do acidente, conforme se extrai do Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal (Id. 13697502) e dos depoimentos colhidos em audiência (Id. 13697690), demonstra, de forma inequívoca, a conduta imprudente do recorrente.

Restou comprovado que o apelado trafegava regularmente por sua via preferencial, a rodovia BR-262, quando foi abruptamente interceptado pelo veículo conduzido pelo apelante, que adentrou na pista principal sem as devidas cautelas, em manifesta desobediência às normas de trânsito.

O Código de Trânsito Brasileiro é cristalino ao estabelecer, em seu artigo 44, que
"ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência"
.

A culpa do recorrente é agravada por duas circunstâncias: a condução de veículo automotor sem possuir a devida Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e os evidentes sinais de embriaguez constatados no momento do sinistro.

Embora a ausência de CNH, por si só, não implique presunção de culpa, no presente caso, somada à manobra imprudente de ingresso em via preferencial, evidencia um comportamento de total desrespeito para com as normas de segurança no trânsito e para com a vida alheia.

A jurisprudência desta Corte é pacífica ao reconhecer a culpa preponderante do condutor que, advindo de via secundária, ingressa em via preferencial e intercepta a trajetória de outro veículo, causando o acidente.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA CONDUTORA DO VEÍCULO DO APELANTE. A EXISTÊNCIA DE SEMÁFORO INTERMITENTE EM CRUZAMENTOS DE VIA SECUNDÁRIA INDICA QUE A PREFERÊNCIA DEVE SER DADA AO VEÍCULO QUE TRANSITA PELA VIA PRINCIPAL. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 28, 34, 43 E 44, TODOS DO CTB. VELOCIDADE INCOMPATÍVEL NÃO COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR. INDENIZAÇÃO PELO MENOR ORÇAMENTO. ÔNUS DE PROVA. ART. 333, INC. II DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 01. Restou comprovado tanto o dano quanto o nexo de causalidade entre o dano e a conduta da condutora do veículo do réu, eis que não observou a preferência da via principal, violando os arts. 28, 34, 43 e 44, todos do CTB. 02.
A condutora do veículo do réu, ao sair da via secundária (Rua Itagarça) e tentar adentrar na via principal (Rodovia ES 060), não observou a prudência especial que lhe era exigida, em face de estar em um cruzamento, a fim de dar preferência a quem trafega na via principal. Quem pretende ingressar numa via preferencial, saindo de outra (secundária), necessariamente deve guardar o momento oportuno, ou seja, aquele em que se encontrem presentes todas as condições de segurança de tráfego para a execução da manobra sem quaisquer riscos, notadamente pelo fato de se tratar de um cruzamento com semáforo em alerta intermitente. Trata-se de regra elementar de trânsito, que não poderia ser desrespeitada, e essa, irrefutávelmente, foi a causa do evento, revelando sua imprudência
. Precedentes. [...] (TJES; APL 0023569-82.2007.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 06/05/2014; DJES 16/05/2014)

Desta forma, aquele que pretende cruzar via preferencial tem o dever de redobrar a atenção e certificar-se de que a manobra pode ser executada sem perigo aos demais usuários.

Nesse sentido, a manutenção da responsabilidade civil do apelante pela reparação dos danos é medida que se impõe, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

No que tange aos danos experimentados, a sentença também não comporta ajustes.

Os
danos materiais
, fixados em R$ 21.171,42, estão devidamente comprovados pelos orçamentos e notas fiscais acostados aos autos (Ids. 13697503, 13697504, 13697505), não havendo que se falar em sua redução.

Por sua vez, a condenação em
danos morais
, no importe de R$ 10.000,00, não se revela excessiva. A dor, o sofrimento e o abalo psicológico decorrentes de um acidente de tamanha magnitude, que culminou na abrupta perda de um membro do recorrido, são inquestionáveis e extrapolam o mero dissabor.

A propósito, esta Câmara Julgadora:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS COMPROVADOS. VALORES REVISTOS. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3. O primeiro apelado apresentou lesão no baço com necessidade de retirada cirúrgica do órgão e ficou internado por cinco dias, de modo que
o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de dano moral para compensá-lo segue o método bifásico de quantificação do dano e atende aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade
. [...] (TJES; AC 0007317-72.2014.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 05/10/2021; DJES 18/10/2021)

Quanto aos
danos estéticos
, também arbitrados em R$ 10.000,00, tenho que poderiam ter sido fixados em valor maior, dada a gravidade da lesão. Contudo, em razão da vedação da
reformatio in pejus
, deve o valor ser mantido no patamar fixado na origem.

A amputação completa do membro inferior esquerdo representa uma alteração morfológica permanente e visível, que acarreta constrangimento, sofrimento, justificando a reparação em separado, conforme entendimento consolidado na Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, também colhe-se o seguinte julgado deste Órgão Fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRANSITO. CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO. NEXO CAUSAL VERIFICADO. AUSÊNCIA DE PENSIONAMENTO VITALÍCIO. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS. PRÓTESE PARA MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. DANO MATERIAL CONSTATADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III.
In casu
, constata-se a existência de culpa exclusiva do Requerido na ocorrência do acidente, tendo em vista que adentrou com seu veículo de maior porte na contramão, ocasionando a colisão com a motocicleta do autor. [...] VI. Nos termos do Enunciado nº 387, da Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, afigura-se lícita a cumulação das indenizações de dano moral e dano estético. VII.
Em relação ao dano estético, subsiste farta prova documental nos autos da existência de alterações morfológicas no corpo do Recorrente, em razão da amputação de seu membro inferior esquerdo (Laudos Médicos às fls. 30/34), impondo-se a necessidade de estipulação de reparação pelo dano estético em R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
. VIII. Restou comprovado o dano psicológico sofrido pelo autor, diante da amputação total de um membro, tendo que passar por um longo período de recuperação, sem a possibilidade de voltar a exercer sua profissão de lavrador, sendo cabível a fixação de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). [...] (TJES; AC 0001254-70.2014.8.08.0017; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 09/02/2021; DJES 15/07/2021)

Por fim, a
pensão mensal vitalícia
é devida em razão da incapacidade permanente do apelado para o trabalho, consequência direta e inequívoca da lesão sofrida, conforme laudos médicos (Ids. 13697508 e 13697509).

Logo, faz jus o recorrido ao recebimento da aludida pensão, na forma do art. 950, do Código Civil:

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença,
incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu
.

Adequado também se mostra o termo inicial da pensão, correspondente ao dia do acidente (31.07.2021), assim como o termo final, fixado na data requerida pelo apelado (75 anos de idade), ou até seu falecimento, se tal fato vier a ocorrer primeiro, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais (remuneração auferida na época do sinistro).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, porém, face ao deferimento da gratuidade de justiça (id. 13697695).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)